Tribunal: TJES
Processo: 5006548-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006548-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HAMILTON DE LEMOS MATTA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 506548-25.2021.8.08.0000

AGVTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO
:

ESPÓLIO DE HAMILTON DE LEMOS MATTA

RELATOR:

DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO-
VISTA

Eminentes pares. Na sessão pretérita, após o voto proferido pelo eminente Relator, pedi vista dos autos para um melhor análise sobre a matéria objeto deste recurso.

Rememoro que a decisão objurgada, em síntese, deferiu a tutela de urgência para determinar que o cálculo do ITCMD considere apenas o valor das quotas sociais da empresa Matta Imóveis Ltda, emitindo a respectiva DUA para recolhimento, determinando o prosseguimento do inventário.

O Estado do Espírito Santo, entretanto, entende que deve ser aplicado o art. 10, §1º da Lei Estadual nº 10.011/2013, o qual prevê que a base de cálculo do imposto sobre a transmissão
causa mortis

e doação
é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados
, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.

Feito esse breve escorço fático, na esteira do entendimento externado pelo eminente Relator, também entendo que com razão o Agravante.

Isso porque, o Código Tributário Nacional, enquanto veículo competente para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, inc. III, da Constituição Federal), estabelece, em seu art. 38, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Ademais, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "...
constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN...
.
(AREsp n. 1.452.575/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 27/6/2019).”

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DA VENDA DO IMÓVEL OU DE MERCADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECEDENTES.
1. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN.
3. Vale destacar que que o valor venal do imóvel apurado para fins de ITBI não coincide, necessariamente, com aquele adotado para lançamento do IPTU. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 1.550.035/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015.)

Destarte, considerando que a previsão da base de cálculo e o procedimento de revisão estão bem definidos no caput e no §1º do art.10 da Lei Estadual nº 10.011/2013, a decisão recorrida, ao modificá-los, afronta a estrita legalidade tributária.

Por digressivos e tautológicos outros fundamentos, acompanho o eminente Relator, para também
dar provimento
ao agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se
de
agravo de
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que, nos autos do mandado de segurança nº 5015053-30.2021.8.08.0024 impetrado pelo
ESPÓLIO DE HAMILTON DE LEMOS MATTA,
deferiu a medida liminar, para determinar que o cálculo do ITCMD considere apenas o valor das quotas sociais da empresa Matta Imóveis Ltda, emitindo a respectiva DUA para recolhimento, determinando o prosseguimento do inventário.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese: a) que a legislação estadual é clara ao estabelecer que o acervo dos bens da empresa deve ser utilizado como base de cálculo na transmissão de quotas sociais; b) que pelo princípio da estrita legalidade a que se submete a Administração Pública e pelo princípio da legalidade tributária, a partir do momento em que a autoridade identifica a alteração no valor venal dos bens, o ato administrativo vinculado não pode ser outro que não a revisão do seu valor, conforme determinado pela Lei nº 10.011/2013; c) que o poder judiciário não pode atuar como legislador positivo, uma vez que a aplicação de outra alíquota representa verdadeira desoneração tributária.

Ao final, requereu o deferimento do pedido de efeito suspensivo, e posterior provimento do recurso para reformar a r. decisão impugnada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 1890639).

Embora regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

O agravante apresentou agravo interno aduzindo que a legislação estadual é clara no sentido de que quando houve alteração do valor venal dos imóveis constantes do ativo da empresa, a Sefaz poderá rever ou atualizar o seu valor.

Em contrarrazões ao agravo interno, a agravada aduz a inovação quanto à matéria alegada no agravo de instrumento, pugnando pelo seu improvimento.

Pois bem.

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado pelo Espólio de Hamilton de Lemos da Mata, que relata em sua inicial, que após o falecimento do
de cujus

e da abertura do inventário extrajudicial, foram surpresados pela SEFAZ com a alteração da base de cálculo para pagamento do tributo, depois de prolongar por mais de um ano a liberação da guia de pagamento, em razão da discordância do valor declarado, tendo a Fazenda Pública Estadual apresentado o valor quase cinco vezes maior, totalizando R$ 26.907.643,41 (vinte e seis milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos).

Afirmaram que o Fisco utilizou como fundamento para a majoração do imposto o valor venal dos imóveis que compõem o acervo da empresa, violando, portanto, a legislação de regência.

O art. 10, §1º da Lei 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do imposto sobre a transmissão
causa mortis

e doação
é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados
, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.
Vejamos:

Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.

§ 1.º A base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.

Ocorre que o magistrado prolator do ato impugnado registrou em sua decisão “que a legislação paulista possui a mesma redação do art. 10 da Lei Estadual nº 10.011/2013, motivo pelo qual é possível a aplicação do entendimento daquele Tribunal baseado na interpretação do conceito jurídico ‘valor venal dos bens ou direitos transmitidos’”.

Permissa maxima venia
, registro que a lei paulista possui conteúdo diverso da lei capixaba, haja vista que naquela (Lei Estadual 10.705/2000 – SP), há previsão de admissão do valor patrimonial de quotas,
o que não se verifica no caso do Estado do Espírito Santo.
Vejamos:

Artigo 14 -
No caso de bem móvel ou direito não abrangido pelo disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a base de cálculo é o valor corrente de mercado do bem, título, crédito ou direito, na data da transmissão ou do ato translativo.
(...)

§ 3º
- Nos casos em que a ação, quota, participação ou qualquer título representativo do capital social não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, admitir-se-á o respectivo valor patrimonial.

Portanto, a decisão de primeiro grau baseou-se em fundamento aplicável especificamente ao Estado de São Paulo, tanto é que as jurisprudência
s
colacionadas são do Tribunal de Justiça daquele Estado que,
instado
ao se manifestar sobre o tema, tem
dado interpretação literal ao conteúdo da Lei Estadual 10.705/2000, repito, não aplicável à realidade do Estado do Espírito Santo.

Registre-se, mais uma vez, que a legislação do Estado do Espírito Santo estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o
valor venal
dos bens transmitidos e não o seu valor meramente contábil.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja normatização a respeito do tema é bem semelhante à verificada no Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - EXIGIBILIDADE APÓS HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - JUROS E MULTA - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE MORA - COTAS SOCIAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR VENAL - AVALIAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- Em conformidade com o disposto pelo §2º do artigo 638, do Código de Processo Civil de 2015, o ITCMD torna-se exigível após a data em que o juízo sucessório apura a sua base de cálculo, identifica os herdeiros e os quinhões hereditários de cada um deles com a consequente homologação dos cálculos respectivos.

- Quando não exaurido o procedimento de liquidação do monte a ser partilhado entre os herdeiros, tampouco ocorrida a homologação do cálculo do imposto pelo juízo do inventário, não se revela legítima a incidência dos juros e da multa, já que não evidenciada a mora.

- De acordo com o artigo 38, do Código Tributário Nacional,
a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens transferidos, buscando-se, assim, alcançar o valor que mais se aproxima à realidade para aferir o efetivo valor patrimonial das quotas sociais
.

- Discordando o Fisco com a avaliação apresentada, poderá a Fazenda realizar a reavaliação dos bens, para apuração da base de cálculo do ITCMD, em atenção aos princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva, de acordo com a previsão constante no artigo 148 do Código Tributário Nacional.

(TJMG –
Apelação Cível n
º 1.0024.14.311057-5/001 -
Apelante
: ESTADO DE MINAS GERAIS.
8ª Câmara Cível. Des. Paulo Balbino. Publicado em: 05/02/2018).

Em complementação ao que já foi exposto, observa-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça estipula como valor venal, para fins do ITCMD (artigo 38 do CTN),
o valor real de mercado dos bens transmitidos e não o valor meramente contábil
, de forma que
pode e deve o fisco proceder à reavaliação
(nos termos do artigo 148, do CTN),
quando
constatar
que o valor declarado pelo contribuinte não corresponde à realidade do mercado
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade
.

3. O fisco está autorizado à realização de lançamento suplementar, nos termos dos arts. 148 e 149 do CTN, caso comprove a incompatibilidade do valor indicado pelo contribuinte ou sua declaração, por qualquer motivo, não se apresente idônea.

4. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando entendimento coincidente com as referidas diretrizes jurisprudenciais, assentou que a lei local contempla esse mesmo conteúdo normativo, no sentido de que
a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN), de modo que a revisão desse entendimento esbarra, in casu, nos óbices estampados nas Súmulas 83 do STJ e 280 do STF
.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1176337 - SP (2017/0239842-9). Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Agravante: Solimara Aparecida Calvo. Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo. Primeira Turma. Julgado em 01/06/2020. Publicado em 09/06/2020).

Em complementação,
apenas a título de ilustração
para demonstrar a importância de observância do valor venal do imóvel
,
correspondente ao valor de mercado
, nos casos relativos a ITBI:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o “valor venal”, a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2.
Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o “valor venal dos bens ou direitos transmitidos”, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado
.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor
da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firmam-se as seguintes teses
:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ – Recurso Especial nº 1937821 - SP (2020/0012079-1). Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgado em: 24/02/2022. Tema Repetitivo 1113).

A questão envolve, a meu sentir, o que denominamos de legalidade estrita, de sorte que “na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre de lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração pública só pode fazer o que a lei permite”. (Veja-se, a respeito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 67/68).

Nesse sentido, o valor patrimonial
não é conceito único, se dividindo em valor patrimonial contábil e valor patrimonial real.

De acordo com o magistério de Fábio Ulhoa Coelho “p
odem-se considerar duas modalidades de valor patrimonial: o contábil e o real. Nas duas, o divisor é o número de ações emitidas pela companhia, variando o dividendo. O valor patrimonial contábil tem por dividendo o patrimônio líquido constantes das demonstrações financeiras ordinárias da sociedade anônima, quer dizer, aquelas que ela está obrigada a levantar ao término do exercício. O instrumento que, especificamente, contém a informação é o balanço. A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído a cada bem ou direito do ativo, bem assim a exata e atualizada mensuração do passivo podem não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos valores referidos na demonstração contábil. Dois são, basicamente, os motivos da defasagem: em primeiro lugar, com o passar do tempo, tende a oscilar o valor dos bens da sociedade, e nem sempre a oscilação é devidamente reavaliada e apropriada; em segundo, os critérios para classificar ou quantificar determinado fato contábil são, em parte, discutíveis. Desse modo, os dados constantes das demonstrações financeiras podem acabar tornando-se infiéis à realidade da companhia.
O instrumento contábil perde, como se costuma dizer, a sua consistência, justificando-se a reavaliação dos ativos e a conferência dos lançamentos, com vistas à elaboração de novo balanço patrimonial. Trata-se de balanço de ‘determinação’, cujo objetivo é possibilitar o cálculo do valor patrimonial ‘real’ da ação
”
. (
COELHO, Fábio Ulhoa.
Curso de direito comercial.
V
. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, p. 85-86).

Feitas estas considerações, entendo que é permitido ao Fisco valer-se da previsão de possibilidade de revisão do valor declarado nas hipóteses de transmissão de bens imóveis, uma vez que o que se deve buscar é o valor venal
dos imóveis transmitidos,
ou o patrimônio real que mais se aproxima do valor de mercado
desses bens
.

Diante do exposto, e sem maiores delongas,
conheço do
agravo
e lhe
dou provimento,
para
reformar a decisão agravada
,
ao tempo que julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – QUOTAS SOCIAIS – VALOR VENAL DOS IMÓVEIS – INAPLICABILIDADE – VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 –
O art. 10, §1º da Lei 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do imposto sobre a transmissão
causa mortis
e doação é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.

2 - A decisão de primeiro grau baseou-se em fundamento aplicável especificamente ao Estado de São Paulo, tanto é que as jurisprudências colacionadas são do Tribunal de Justiça daquele Estado que, instado ao se manifestar sobre o tema, tem dado interpretação literal ao conteúdo da Lei Estadual 10.705/2000, repito, não aplicável à realidade do Estado do Espírito Santo.

3 - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estipula como valor venal, para fins do ITCMD (artigo 38 do CTN), o valor real de mercado dos bens transmitidos e não o valor meramente contábil, de forma que pode e deve o fisco proceder à reavaliação (nos termos do artigo 148, do CTN), quando constatar que o valor declarado pelo contribuinte não corresponde à realidade do mercado.

4 - A questão envolve, a meu sentir, o que denominamos de legalidade estrita, de sorte que “
na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre de lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração pública só pode fazer o que a lei permite
”. (Veja-se, a respeito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 67/68).

5 – É permitido ao Fisco valer-se da previsão de possibilidade de revisão do valor declarado nas hipóteses de transmissão de bens imóveis, uma vez que o que se deve buscar é o valor venal dos imóveis transmitidos, ou o patrimônio real que mais se aproxima do valor de mercado desses bens.

6 - Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.